Tribunal: TJDFT
Processo: 0750183-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Estando os fundamentos da pretensão recursal alinhados com a motivação da sentença guerreada, não há violação ao princípio da dialeticidade, inexistindo óbice formal à apreciação da apelação.
2. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
3. O não atendimento da determinação de emenda à petição inicial, no prazo assinalado, autoriza o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.
4. Recurso conhecido e não provido.